Tribunal: STF
Processo: ARE 1572639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio. Dosimetria. Qualificadoras. Princípio da individualização da pena e do devido processo legal. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível interposição de recurso extraordinário com agravo. Princípio da legalidade. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.P.G., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:  



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EMSENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVOFÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESADA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIADE SUBSÍDIOS PARA PRONÚNCIA. REJEITADA. COMPROVAÇÃODA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. REJEITADO. CONSONÂNCIA COM OCONTEXTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A decisão de pronúncia pressupõe a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação; não requer juízo de certeza dos fatos, vigorando nessa fase o in dubio pro societate. 



    2. O decote das qualificadoras na decisão de pronúncia só se faz possível quando há completa dissociação com os elementos colhidos nos autos, sob pena de usurpação da competência dos Jurados.



    3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. ”



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0715658-91.2020.8.02.0001/AL, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, Desembargador Relator Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 03.10.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV e XLVI. Alega-se, em síntese, ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da individualização da pena.



    Aduz que as qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram aplicadas de forma desprovida de fundamentação técnica e jurídica adequada. Alega ausência de standard probatório mínimo e fundamentação concreta para subsidiar incidência as referidas qualificadoras.



    Afirma que “[o]s fatos narrados e o conjunto probatório não permitem afirmar, com a certeza exigida pelo direito penal, que o meio cruel e o recurso que impossibilitou a defesa foram corretamente aplicados ao caso. A análise dessas qualificadoras carece de uma fundamentação jurídica sólida, demonstrando que a condenação extrapolou os limites da subsunção normativa”. 



    Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, afastando as qualificadoras aplicadas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos princípios da individualização da pena e do devido processo legal, com base, respectivamente, no RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie - paradigma do Tema nº 182/STF da repercussão geral, e no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Lado outro, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação da alegada ofensa ao princípio da legalidade pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Em acréscimo, verifico que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual o acolhimento da alegação de insuficiência probatória para afastar as qualificadoras do crime exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1294901-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, DJe- 24.03.2021).



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pronúncia. Absolvição sumária. Afastamento de qualificadoras. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1516111-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente